Tribunal: TJMT
Processo: 0003033-54.2017.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003033-54.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CICERO SILVA SANTANA - CPF: 325.121.399-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE - VIA INADEQUADA - PRELIMINAR ACOLHIDA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
E NÃO RECURSO DE APELAÇÃO -
ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1.
A decisão que declara a prescrição de parte do débito exequendo e determina o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente tem natureza interlocutória, que desafia a interposição do
Agravo

de

Instrumento,
na forma do art. 1.015 do CPC e não o recurso de A
pelação,

constituindo sua interposição erro grosseiro,

que impede
que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, de modo a obstar o conhecimento do Apelo.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

contra a sentença vista no id 165480274 e proferida pelo Dr. Francisco Ney Gaiva, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta por
CÍCERO SILVA SANTANA
,
tão somente para,
“nos termos do art. 156, V, do CTN, declarar prescrito os créditos tributários relativos ao ano de 2011 (id. 165480250 - Pág. 3 - CDA nº 005712/2016).”

Nas razões do Apelo (id. 165480281), o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
sustenta:

- o cabimento do recurso, ao argumento de que
“
o valor de alçada encontra-se abaixo do valor da ação no momento do ajuizamento
”
;

- a inocorrência da prescrição do crédito tributário;

-
“o Executado não pode ser considerado hipossuficiente para ser agraciado com a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita”
.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão, dando prosseguimento à Execução, bem como, que a parte Executada seja condenada em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais devidos à Procuradoria-Geral do Município de Tangará da Serra.

O Apelado apresentou as Contrarrazões, pugnando preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 165480288).

Certidão de tempestividade recursal (id. 165480282), sendo o Apelante dispensado do preparo (id. 165754659).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174988697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra a decisão pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade para, nos termos do art. 156 V do CTN, declarar prescrito o crédito tributário relativo ao ano de 2011 (id. 165480250 - Pág. 3 – CDA nº 005712/2016) e determinar o prosseguimento da Execução quanto aos demais créditos executados.

I -
Preliminar
:
inadequação da via eleita

O Apelado arguiu,
em preliminar
das Contrarrazões, que o recurso utilizado pelo Apelante não merece ser conhecido, pois
“
o recurso de apelação é incompatível para combater a r. decisão que acolheu a exceção de préexecutividade (ID. 109028954), por se tratar de decisão de natureza interlocutória e não sentença de mérito
.”
(id. 165480288 - p. 4).

Nesse aspecto,
assiste

razão
ao Apelado, pois, com efeito, é
inadmissível a interposição do recurso interposto visando à reforma da decisão vista em id. 165480274, pela qual,
frisa-se
, foi
acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta por
CÍCERO SILVA SANTANA
, tão somente para declarar prescrito o crédito tributário relativo ao ano de 2011,
nos termos infra compilados:

“
DIANTE DO EXPOSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade tão somente para, nos termos do art. 156 V do CTN, DECLARAR PRESCRITO o créditos tributário relativo ao ano de 2011 (id. 61600897 – Pág. 3 - CDA 005712/2016).

A par da documentação constante nos autos resta evidente que o executado é hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos da lei 1.060/50.

Deixo de condenar a municipalidade pagamento de honorários, eis que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor.

Considerando que fora efetivado o bloqueio de R$ 6.473,87 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), e que fora apresentado holerites e extratos bancários, DETERMINO a expedição de Alvará de Levantamento, com transferência dos valores diretamente na conta especificada pelo requerente.

Determino o prosseguimento da execução
.
Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento
.

Intime-se. Cumpra-se.”
(g.n.) (id. 165480274).

In casu
,

vê-se
que o
Juízo singular acolheu a Exceção oposta pelo Executado para declarar a prescrição
de parte do crédito constante na CDA n.º 005712/2016, determinando, por fim, o prosseguimento do Executivo Fiscal com relação ao saldo remanescente
.

Com efeito, a decisão só poderia ser atacada por meio do Recurso de Apelação,
se tivesse colocado fim ao processo
, ou seja, se atingido o objeto da execução por inteiro, o que não ocorreu.

Em verdade, portanto, a decisão objurgada se trata
de mera
decisão interlocutória
,
que não extinguiu a Execução, razão pela qual desafia a interposição de Agravo de Instrumento
e não, o recurso de Apelação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(...) III - No que tange à questão de fundo,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
.
Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.IV - Agravo interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g.n.).

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que declara prescrito parte do débito exequendo, sem declarar extinta a Execução, a teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que foi proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1º, parte final, do mesmo Código.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJMT. Apelação Cível n.º 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023) (g.n.).

Desse modo, não vislumbro possibilidade de apreciação ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGÁRA DA SERRA
, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que - como supra asseverado - o ato do Magistrado
a quo
, sem colocar termo ao processo, não resultou em sentença, mas -
repisa-se
- em
decisão interlocutória, atacável por Agravo de Instrumento,
conforme dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução

e no processo de inventário
.”

Dessarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o seu cabimento, o não conhecimento do Recurso de Apelação é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a
preliminar
arguida pelo Apelado nas contrarrazões para
NÃO CONHECER do Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGÁRA DA SERRA
,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Por corolário,
determino
o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023